Tribunal: TJDFT
Processo: 0727136-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITO LEGALMENTE EXCLUÍDO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INVIABILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DUAS AÇÕES.
1. A Lei no 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de resguardar o mínimo existencial dos consumidores que se encontram com excesso de dívidas.
2. Apesar de permitir que seja promovida a conciliação em bloco entre o consumidor superendividado e os seus credores, a lei exclui da repactuação as dívidas elencadas no artigo 104-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: aquelas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
3. Não se observa a ocorrência de prejudicialidade externa entre as duas ações - busca e apreensão e repactuação de débitos, uma vez que ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento do consumidor não abrange débitos decorrentes de alienação fiduciária, porquanto essa espécie de dívida se encontra prevista dentre aquelas excluídas do procedimento, por meio do art. 104-A, § 1o, do CDC. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.